Tribunal: TJBA
Processo: 8133640-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133640-76.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRA DOS SANTOS CARDOSO Advogado(s): VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO APELADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros (2) Advogado(s): ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, IVAN BRANDI DA SILVA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO DO GRUPO POR INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. CLÁUSULAS ABUSIVAS PARCIALMENTE AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de reembolso de parcelas de consórcio sob alegação de que o contrato foi celebrado com base em informações equivocadas sobre o modelo do veículo, valor das parcelas e contratação de seguro, circunstâncias que motivaram o pedido de devolução integral e imediata dos valores pagos. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, com reconhecimento do direito à restituição apenas após a contemplação ou encerramento do grupo consorcial e afastamento de cláusulas contratuais tidas como abusivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pela autora deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade e da exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se a autora faz jus à devolução imediata das parcelas pagas ao consórcio, sob alegação de vícios na contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação interposta pela autora preenche os requisitos do art. 1.016, III, do CPC, ao impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, em especial quanto à restituição imediata das parcelas, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. 4. Não há nos autos provas mínimas que demonstrem as alegadas promessas verbais ou qualquer vício na contratação referente ao modelo do veículo, à fixação de parcelas ou à facultatividade do seguro, ônus que incumbia à autora. 5. A autora reconhece que deixou de adimplir as parcelas por razões financeiras, caracterizando sua exclusão do grupo consorcial por inadimplemento, hipótese em que a restituição dos valores pagos deve obedecer à sistemática prevista no contrato e na Lei nº 11.795/2008. 6. Conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.119.300/RS), a restituição dos valores ao consorciado desistente ou excluído não é imediata, devendo ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O recurso de apelação que impugna de forma específica os fundamentos da sentença deve ser conhecido, mesmo que de forma sucinta. 2. Na ausência de prova de vício na contratação, a exclusão do consorciado por inadimplemento não autoriza a restituição imediata das parcelas pagas. 3. A restituição deve ocorrer conforme previsão contratual, observando-se o encerramento do grupo consorcial, com exclusão apenas das cláusulas abusivas que fixam retenção percentual injustificada. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8133640-76.2022.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Alexandra dos Santos Cardoso e, como apelados, GMAC Administradora de Consórcios Ltda., Banco GM S/A e GNC Automotores Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador (a) de Justiça